Tribunal: TJSP
Processo: 1019816-75.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA DE MULTA – Contrato de cessão de cotas sociais – Alteração do contrato social – Hipótese em que o autor pretende a imposição e o recebimento de multa contratual (10%) em razão do não cumprimento pelos apelados da obrigação de alteração de Contrato Social da sociedade da qual se retirou – Provas indicando que a superação do prazo estipulado de 60

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA DE MULTA – Contrato de cessão de cotas sociais – Alteração do contrato social – Hipótese em que o autor pretende a imposição e o recebimento de multa contratual (10%) em razão do não cumprimento pelos apelados da obrigação de alteração de Contrato Social da sociedade da qual se retirou – Provas indicando que a superação do prazo estipulado de 60 dias se deu por culpa dos órgãos fiscalizadores que exigiram Alvarás do Corpo de Bombeiro e da CETESB, para o deferimento da alteração contratual – Ausência de culpa e desídia dos apelados – Sentença mantida – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.